Tribunal: TJSP
Processo: 1008620-06.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Locação. Pretensão dos locatários de serem substituídos por pessoa jurídica no contrato de locação. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A extinção da locação com a devolução do imóvel após o ajuizamento da ação não enseja a perda superveniente do interesse de agir. Buscam os autores sua substituição, no contrato locatício, pela Associação por

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Locação. Pretensão dos locatários de serem substituídos por pessoa jurídica no contrato de locação. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

A extinção da locação com a devolução do imóvel após o ajuizamento da ação não enseja a perda superveniente do interesse de agir. Buscam os autores sua substituição, no contrato locatício, pela Associação por eles indicada. Em havendo dívida oriunda da locação, surgida após tal notificação, persiste o direito dos autores ao reconhecimento de sua substituição no contrato de locação pela associação, pois será esta que responderá por essa dívida.

A transferência da locação à pessoa jurídica foi expressamente prevista em contrato. Embora estivesse atrelada à substituição do título de capitalização para a pessoa jurídica ou à apresentação de novos títulos no mesmo valor, foi celebrado aditamento, no qual a garantia locatícia foi substituída pela fiança. Presença dos pressupostos que autorizam a substituição dos locatários pela Associação. Sentença mantida.

Apelação não provida.